Tribunal: TJDFT
Processo: 0770233-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16/TUJ. NOTIFICAÇÃO. ENVIADA. PAGAMENTO COM DESCONTO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Em suas razões recursais, alega falta de notificação de autuação, penalidade e etc. Esclarece que o STF decidiu que a recusa ao teste do bafômetro não configura crime, mas apenas infração administrativa, sujeita à aplicação de penalidades previstas no CTB, no entanto, a falta de notificação é causa de nulidade absoluta. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o recorrente foi notificado na abordagem, bem como, foi expedida a notificação por AR, não sendo apresentada a defesa. Sendo expedida a notificação da penalidade no endereço do proprietário do veículo. O recorrente solicitou a emissão do boleto bancário e efetuou o pagamento antecipado com desconto, ou seja, estava ciente na autuação. O endereço constante nos Sistemas do DETRAN/DF difere do endereço informado no presente feito, no entanto, a devolução do AR não invalida a tentativa de notificação, por endereço desatualizado, Art. 271 e 282 da Lei 9.503/97. Requer a manutenção da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente
6. A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA02750555, ID 59330571, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.
7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".
9. O recorrente foi notificado no momento da abordagem, posteriormente, não apresentou recurso e requereu a emissão do boleto para pagamento antecipado, com desconto, se enquadrando no Art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; II - a não interposição do recurso no prazo legal; III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.
10. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.